Tribunal: STF
Processo: RE 347825
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE PENSÕES. LEI 7.682/82 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
Para o período anterior à
vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, esta Suprema Corte
admitia o custeio da previdência pública com recursos dos próprios
proventos e pensões percebidos, respectivamente, pelos servidores
públicos inativos e pensionistas (ADIMC 1.441, rel. Min. Octavio
Gallotti).
Todavia, após tal mudança no texto constitucional,
estabeleceu-se um novo regime de previdência de caráter
contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os
"servidores titulares de cargos efetivos". Assim, alterou-se a
orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, tendo o seu
Plenário, no julgamento da ADIMC 2.010, rel. Min. Celso de Mello,
assentado que a contribuição para o custeio da previdência social
dos servidores públicos não deve incidir sobre os proventos ou
pensões dos aposentados e pensionistas. Este entendimento estende-se
 aos Estados e Municípios (ADIMC 2.188, rel. Min. Néri da
Silveira).
Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.